Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO EM EXCESSO. AUSENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE. REMESSA À CONTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Neste recurso, o agravante sustenta que o agravado, novamente, apresenta cálculos contendo erro material aplicando ilegalmente juros sobre juros. Aduz que foram inseridos nos cálculos novas parcelas ou uma forma de cálculo não prevista no título executivo exequendo. Requer a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor real devido.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça. 2.1. O art. 99, §2o, do CPC assim dispõe: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça." 2.2. De início, cumpre relatar que o agravado busca a revogação da gratuidade concedida ao agravante, mas não traz elementos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência e os argumentos lançados pelo magistrado na origem. 2.3. Na verdade, o agravado vale-se de argumentos genéricos para tentar afastar a concessão do benefício. 2.4. Jurisprudência: “(...)Nesse aspecto, muito embora o requerido assevere que o autor não apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo à concessão do benefício de gratuidade de justiça, não demonstra qualquer alteração na situação financeira no curso da demanda, tampouco aponta elemento apto a infirmar a concessão do referido benefício, apenas lançando argumentos genéricos para sustentar seu pedido de revogação da benesse. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. (07078244520208070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/5/2022). Assim, a gratuidade de justiça deve ser mantida.
3. De início, verifica-se da sentença, bem como dos cálculos apresentados na sede do cumprimento de sentença, que não há complexidade na elaboração dos mesmos (cálculos), que justifique a realização de perícia contábil. 3.1. Isso porque, conforme se observa das planilhas apresentadas, já houve abatimento dos valores pagos pelo executado. 3.2. Quanto à alegação de que os valores estão incorretos em razão de aplicação de juros sobre juros, é certo que o agravante deixou de comprovar por meio de planilha demonstrativa discriminada e atualizada do débito, o valor que entende ser o correta, a ensejar o deferimento do pedido de perícia contábil. 3.3. Jurisprudência: “(...) 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial depende de apresentação de demonstrativo discriminado do débito, sob pena de utilização da impugnação como forma de mera protelação do pagamento dos valores devidos, eis que ausente a identificação concreta dos vícios que supostamente maculam o cumprimento de sentença. (...)” (07177442920228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 26/8/2022.)
4. Agravo improvido.